Tribunal: TJDFT
Processo: 0723520-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723520-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRY GREIDINGER CAMPOS, CLINICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE EIRELI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (Ids 234916051 e 239065129 dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0715410-19.2022.8.07.0001, ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em desfavor de HENRY GREIDINGER CAMPOS e CLÍNICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE EIRELI, nos seguintes termos: Decisão Id 234916051 “Diante do resultado infrutífero da hasta pública designada nestes autos, conforme se observa nos ids. 226263976 e 226823917, defiro o pedido formulado pelo exequente no id. 228291289 para designação de nova hasta para tentativa de alienação do imóvel penhorado em leilão judicial. Remetam-se os autos ao leiloeiro público, que deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Nos termos dos arts 885 e 891, parágrafo único, ambos do CPC, estabeleço como preço mínimo o montante de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do(s) bem(ns) em alienação. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Intime-se o sr. Leiloeiro para as formalidades necessárias. No mais, à Secretaria para adoção das medidas listadas na certidão de id. 231772468.” Decisão Id 239065129 “Trata-se de embargos de declaração de id. 236070591 opostos pela parte executada contra a decisão de id. 234916051, que deferiu a designação de nova hasta pública, ante o resultado infrutífero do leilão do imóvel realizado anteriormente. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo e, analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Aguarde-se, pois, a realização da hasta pública designada, conforme edital de id. 236023952. Planilha atualizada do débito juntada no id. 236070306. Intimem-se.” Os agravantes, em suas razões recursais, alegam que: (i) foram deferidas duas penhoras nos autos de origem, a dos direitos aquisitivos do imóvel residencial com cláusula de alienação fiduciária, matrícula 129952, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id 168464103), no dia 06/07/2023, que está registrado em nome da pessoa física (Id 164419509) e a de um imóvel comercial hipotecado, registrado em nome da pessoa jurídica, matrícula 126171 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id 168464104), no dia 30/08/2023 (Id 169529031); (ii) o imóvel comercial já foi levado a duas hastas infrutíferas, sendo que a terceira ocorrerá no dia 16/06/2025; (iii) a manutenção de duas penhoras viola o art. 851 do CPC; (iv) a decisão de Id 169529031, proferida no dia 30/08/2023, que determinou a segunda constrição, é ilegal; (v) não há preclusão uma vez que o excesso de penhora é matéria de ordem pública nos termos dos artigos 850, 851 e 854, § 3o, do CPC. Requerem o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para suspender o leilão do imóvel comercial de matrícula 126171 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal marcado para 16/06/2024. Em provimento definitivo, pugnam pela liberação da constrição deferida, no dia 30/08/2023, sobre o imóvel comercial. Preparo recursal (Id 72826625). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Da análise das razões recursais, observa-se que os agravantes pretendem se insurgir da segunda constrição realizada nos autos da execução, decisão de Id 169529031, proferida no dia 30/08/2023, em que foi deferida a penhora, que recaiu sobre o imóvel comercial hipotecado, matrícula 126171 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id 168464104), ao argumento que o excesso de execução é matéria de ordem pública não sujeita a preclusão. Destaque-se que, após o deferimento da segunda constrição, em 30/08/2023, os executados se manifestaram em duas oportunidade, sem a impugnação do excesso de penhora, nos dias 20/08/2024 e 23/08/2024. A efetiva manifestação sobre as questões ora declinadas foram formuladas na petição protocolada no dia 15/01/2025 (Id 222712206 dos autos de origem) após 2 anos e 5 meses da efetivação da segunda penhora. No tocante aos fundamentos contidos na petição de Id 222712206 dos autos de origem e reprisadas nas razões recursais, observa-se da primeira decisão impugnada de Id 234916051, acima transcrita, que não foram objeto análise. Da mesma forma, a decisão dos embargos de declaração Id 239065129 não declinou um argumento específico sobre os temas ora impugnados. Assim, faz-se necessária a solicitação de informações para o encaminhamento da fundamentação específica acerca das teses declinadas na petição de Id 222712206 dos autos de origem relacionada ao indeferimento do pedido ou ao exercício da retratação, a que se refere o art. 1.018, § 1o, do CPC. Consigno que não basta o relatório de andamento do processo. Em relação ao pedido de tutela provisória no presente recurso, em uma análise estritamente perfunctória da tese de que não é devido o deferimento de segunda penhora, nos termos do art. 851 do CPC, sem perpassar pela verificação da natureza da matéria alegada ser de ordem pública ou, caso não o seja, que sejam analisados os marcos temporais para reconhecimento ou não da preclusão, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado neste momento, o que não impede a alteração da conclusão quando da análise do mérito do recurso. Além disso, sob a ótica da urgência, vislumbra-se a possibilidade do risco de dano irreparável pela eventual alienação do imóvel em leilão, o qual se pretende a liberação da constrição. Ante o exposto, presentes os pressupostos, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a ordem de alienação do imóvel comercial hipotecado de matrícula n. 126171 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, para que adote as providências necessárias ao cumprimento da presente, bem como para que preste informações com o encaminhamento da fundamentação específica acerca das teses declinadas na petição de Id 222712206 dos autos de origem, relacionada ao indeferimento do pedido ou ao exercício da retratação, a que se refere o art. 1.018, § 1o, do CPC. Consigno que não basta o relatório de andamento do processo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital